Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001323-68.2022.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 824.662.201-30 (JUIZO RECORRENTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CRISTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 824.662.201-30 (RECORRIDO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NO TRAJETO DO TRABALHO – FUNÇÃO

– MOTORISTA ENTREGADOR - DIAGNÓSTICO – SEQUELA DE FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA - LAUDO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL

(CID
T91.2) –

PREENCHIDOS OS REQUISITOS
ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91

- SENTENÇA

RATIFICADA.

Cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional com repercussão na capacidade laborativa do Segurado da Previdência Social, como restou chancelado no laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na
Ação para concessão de Auxílio- Acidente
, ajuizada por
Cristiano Ribeiro de Oliveira
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,
que determinou a Autarquia Previdenciária implantar Auxílio-Acidente em favor do Autor da ação desde a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária em 15/02/2019 (id. 178632765).

Sem recurso voluntário (id. 178632771).

A Procuradoria
-Geral de Justiça se manifestou, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, pela ratificação da sentença (id. 182205156).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Reexame Necessário da Sentença
proferida na
Ação para concessão de Auxílio-Acidente
, que julgou procedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente
(id. 78632765).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A Ação Previdenciária
, ajuizada por
Cristiano Ribeiro de Oliveira
, nascido em 25/05/1978, motorista entregador, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
, no ano de 2022, busca o recebimento de Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trânsito durante o trabalho, ocorrido no mês de 12/2018, que lhe causou fratura do ombro esquerdo.

Discorre que lhe foi conferido o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária
NB 6260628343,
no período de
17/12/2018 a 15/02/2019, mas cessado, de forma indevida, pela Autarquia Previdenciária, mesmo diante das sequelas decorrente do acidente que sofreu que lhe reduzem a capacidade laboral
(id. 178635762).

O magistrado singular julgou procedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente, nos seguintes termos:

“(...)

In casu,
a ação é procedente.

A
qualidade do autor como segurado da Previdência Social é incontroversa, seja pelos documentos que instruem a inicial.

Quanto ao requisito da incapacidade, a perícia médico-judicial atestou que a parte autora apresenta comprometimento funcional do ombro direito, bem como sequela de fratura da clavícula direita, tendo redução permanente em sua capacidade laborativa habitual, exigindo maior esforço físico para sua realização, sendo que a lesão está consolidada, concluindo: "
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
".

Ainda, o perito judicial indicou que o segurado é portador de sequela permanente que reduziu sua capacidade laboral desde dezembro/2018, e que tal sequela está estritamente ligada acidente de trânsito sofrido, sendo que as lesões e/ou sequelas impediam o exercido de sua atividade laboral à época, cujo diagnostico foi estabelecido através de exame clinico e radiológico.

Somado a isso, os laudos trazidos na inicial solicitam o afastamento do autor de sua atividade laborativa, constando que houve danos irreparáveis e definitivos, o que exige maior esforço físico do autor para as atividades antes desempenhadas na função exercida, (id. 73861447 e 73861450), bem como que o quadro evoluiu para dor e limitação do ombro direito, com irradiação para a região dorsal id. 82077249.

Portanto, considerando que sequelas existentes são compatíveis com o acidente de trabalho sofrido pelo autor, havendo nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e as sequelas suportadas, impõe-se a concessão do auxílio-acidente.

Dessa forma, confrontando o resultado da perícia, com a norma insculpida no artigo em comento, forçoso reconhecer que o requerente faz
jus
ao benefício pleiteado, pois está definitivamente incapacitado para o trabalho anteriormente exercido.

Aliás, é importante ressaltar que a concessão do auxílio-acidente depende da ocorrência de acidente com produção de sequela definitiva e redução da capacidade de trabalho, que também pode ser entendida como a incapacidade para a atividade habitual,
ainda que haja a possibilidade de readaptação para o exercício de outras funções
. (...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, razão pela qual
CONDENO
o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ao pagamento do referido benefício previdenciário de auxílio-acidente em favor de
CRISTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA,
no valor do salário-benefício de acordo com § 1°, do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, bem como, o pagamento do 13o salário,
DESDE A DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, EM
15/02/2019.

(...)”
(Grifo original)

Não há preliminares.

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para concessão do Auxílio-Acidente foram, ou não, preenchidos.

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei no 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões

decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

A prova revela que o Autor da ação, Segurado, com atualmente 46 anos, na função de motorista entregador, sofreu acidente de trânsito durante trajeto do trabalho, em dezembro/2018, que lhe resultou em sequela de fratura da clavícula direita (CID
T91.2)

(id. 178635820 e 178635823).

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, concluiu que (id. 178631888):

“(...)
A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO
:

O autor, 43 anos (DN 25/05/1978), portador do RG 11814985 SESP/MT, CPF no 824.662.201-30, casado, natural de Cáceres – MT. (...)

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.
(...)” Destaquei

No caso em apreço, constatada a condição de Segurado da Previdência Social

e atestado pelo laudo pericial
a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, em decorrência de sequela do acidente de trabalho,
preenchidos estão os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente, que deve ser implantado desde a cessação do Auxílio por Incapacidade Permanente, de consonância com o decidido no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça
. Confira-se:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ –

CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

3. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

(N.U 1010865-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

Sendo assim, a sentença, sob o crivo do reexame necessário, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023